Tribunal: TJDFT
Processo: 0745489-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745489-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LLC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: JAILSON DAMASCENO DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado com base na prova documental, quando inútil a produção de outra espécie probatória (testemunhal). Denunciação da lide: é inadmissível fora das hipóteses legais - CPC 125. Ressarcimento ao vendedor do IPTU que pagou, relativo a exercícios posteriores à venda, débito pelo qual foi protestado pois imóvel continuava em seu nome. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 320 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade absoluta da sentença e do acórdão recorridos, tendo em vista que o recorrido não juntou o documento atualizado do imóvel, documento indispensável à presente demanda; b) artigos 130 do Código Tributário Nacional e 1.245, §1o, do Código Civil, sob o argumento de que a responsabilidade tributária pelo pagamento dos impostos reais é do adquirente do imóvel, porém, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Afirma não saber qual nome consta como formal proprietário do imóvel no Cartório de Imóveis. Assevera inexistir dever contratual de pagar ou reembolsar a despesa fiscal; c) artigo 125 do CPC, defendendo que a documentação encartada pela recorrente, em suas razões recursais, era de prévio conhecimento da parte autora, razão pela qual não pode impedir a sua admissão e valoração pelo Poder Judiciário, sob pena de se distorcer a verdade dos fatos. Pleiteia que o termo inicial dos juros de mora não seja fixado na data da citação da recorrente, diante da nulidade da citação, mas apenas a partir da data do comparecimento espontâneo da recorrente nos autos, a fim de se evitar o locupletamento ilícito e sem causa do recorrido. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 320 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange à susposta afronta aos artigos 130 do Código Tributário Nacional e 1.245, §1o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No mérito, é incontroverso que o apelante adquiriu do apelado, em 12/4/17, o imóvel especificado na inicial. No entanto, deixou de pagar os tributos dos exercícios de 2019 e 2021, o que ocasionou o protesto contra o apelado, em nome de quem permanecia o imóvel. O apelado então pagou os tributos que deveriam ter sido quitados pelo apelante, juntamente com as despesas de protesto, pelos quais pediu ressarcimento. Incensurável, dessarte, a sentença da lavra do MM. Juiz Clodair Edenilson Borin, que adoto como fundamentação: “(...). Mérito 22. O deslinde do feito passa pelo exame da causa de pedir e do objeto da ação. Assim, emoldurado o quadro fático no relatório, cumpre analisar os pedidos deduzidos na proemial à luz das questões prejudiciais aventadas. 23. De acordo com o art. 130 do Código Tributário Nacional, “os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”. 24. Na hipótese, sobressai incontroverso que a ré adquiriu do autor, em 12.4.2017, o imóvel descrito na exordial, tornando-se, desse modo, responsável pelos tributos incidentes sobre o bem. Inconteste, ainda, que o IPTU relativo aos exercícios de 2019 e 2021 foram adimplidos pelo requerente, assim como as despesas relacionadas ao protesto. 25. Nesse contexto, caberia à requerida comprovar a ocorrência de alguma das excludentes admitidas em lei, conforme previsto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Para tanto, alega ter negociado imediatamente o imóvel com terceiro, mediante a anuência do autor, sendo aquele o verdadeiro responsável pelas obrigações relativas ao imóvel. 26. Não se vislumbra nos autos, todavia, qualquer indício capaz de corroborar a tese defendida. O único documento relativo ao bem colacionado pela ré consiste em substabelecimento em favor de Marcos Antônio Aguiar Mota, datado de 11.5.2022, acerca dos poderes que lhe foram conferidos pelo autor em procuração anteriormente lavrada perante o Cartório. 27. Importa consignar a ausência de impugnação específica quanto aos valores pleiteados na exordial, de modo que, comprovado o fato constitutivo, e não demonstrados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, devem ser julgados totalmente procedentes os pedidos, condenando-se a ré ao ressarcimento do montante despendido para a regularização do IPTU em questão. 28. Logo, merece guarida o pleito autoral (ID 52915665). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 125 do CPC, porquanto o órgão julgador concluiu que: A juntada de documento na fase recursal é admissível tão somente quando novo ou destinado a provar fato superveniente ou, ainda, quando, por motivo de força maior, não pôde ser juntado anteriormente (CPC 435, § único; 1.014).A apelante sequer alegou, muito menos comprovou, impedimento para a juntada da documentação na fase oportuna. De qualquer sorte, observo que o aludido documento é datado de 2022, ao passo que a demanda versa sobre os exercícios de 2019 e 2021 (ID 52915665). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao pedido de que o termo inicial dos juros de mora não seja fixado na data da citação, mas apenas a partir da dato do comparecimento espontâneo da recorrente nos autos, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023